Tribunal: TJSP
Processo: 1013470-82.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policial Militar. Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar-DEJEM. Ação tendente a excluir a DEJEM e os auxílios alimentação e transporte da base de cálculo do IRPF retido na fonte. R. sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Ausência de elementos que demonstrem a

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Policial Militar. Diária Especial por Jornada Extraordinária de Trabalho Policial Militar-DEJEM. Ação tendente a excluir a DEJEM e os auxílios alimentação e transporte da base de cálculo do IRPF retido na fonte. R. sentença de improcedência. Insurgência da parte autora.
DESACOLHIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. Ausência de elementos que demonstrem a incidência de IRPF sobre auxílios pagos aos demandantes. Ônus da prova que recai sobre os autores, nos termos do artigo 373, I, CPC. DEJEM. Verba de caráter eventual. Natureza remuneratória. Precedentes deste E. TJSP.
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.